Tribunal: TJSP
Processo: 1000950-84.2018.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RATIFICAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP, UMA VEZ QUE ANALISOU CORRETAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RATIFICAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM FUNDAMENTO NO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP, UMA VEZ QUE ANALISOU CORRETAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DAS PROVAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

Recurso de apelação improvido.